Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0709430-33.2018.8.07.0001 APELADO: JANDER FALCAO SANTOS APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (id 22365697) interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI em face da sentença (id 22365686) que julgou parcialmente procedente a ação revisional proposta por JANDER FALCÃO SANTOS, em desfavor da ora apelante, para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira e da contratação do título de capitalização, de modo que os valores de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) e R$ 205,08 (duzentos e cinco reais e oito centavos), respectivamente, devem ser abatidos do saldo devedor. Verificada a ausência de preparo recursal, foi a apelante intimada (id 22561944), nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção. Todavia, consoante certidão de id 23098338, houve o decurso do prazo sem que fosse satisfeito o requisito de admissibilidade do recurso. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a deserção do apelo, tornando inadmissível o seu processamento e julgamento. No mesmo sentido o julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, quando não houver retratação. 2. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, importando em deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Se a parte traz aos autos o comprovante de recolhimento do preparo somente na forma simples, impõe-se a manutenção da decisão que deixou de conhecer do recurso interposto. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1293671, 07011858120198070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Nesses termos, apoiado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator